Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-25.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VÍNCULO AFETIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de guarda de duas menores, sob o fundamento de inexistência de vínculo. A autora sustenta que possui estrutura suficiente para exercer a guarda e que houve melhora significativa em suas condições de vida, pleiteando a reforma da decisão para que lhe seja concedida a guarda das menores. O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de novos estudos psicossociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de novos estudos psicossociais; e (ii) estabelecer se a apelante preenche os requisitos para a concessão da guarda das menores, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de novos estudos psicossociais não caracteriza cerceamento de defesa, pois já há nos autos relatório técnico elaborado por equipe multidisciplinar, detalhando as condições das menores e a inviabilidade da concessão da guarda à apelante.
4. O princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF e art. 3o do ECA) deve nortear a decisão sobre guarda, priorizando a convivência em ambiente que assegure seu desenvolvimento integral.
5. As menores encontram-se em acolhimento institucional adequado, recebendo suporte médico, psicológico e social.
6. Em que pese a apelante informar que suas condições de vida melhoraram desde a data do estudo social, sequer há elementos nos autos que atestem o parentesco ou o vínculo afetivo consolidado com as menores, de modo que não é possível a concessão da guarda, o que caracterizaria burla aos procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de novos estudos psicossociais não caracteriza cerceamento de defesa quando já houver nos autos relatório técnico suficiente para a decisão.
2. Não é possível a concessão guarda quando a parte sequer comprova a alegação de que é parente distante das crianças, e tampouco demonstra a existência de vínculo afetivo consolidado com as menores.
3. A guarda não pode ser deferida sem observância dos requisitos legais, sob pena de comprometer o sistema de proteção da criança e do adolescente e caracterizar burla aos procedimentos previstos no ECA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 19 e 28; CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899486, 0705655-95.2023.8.07.0013, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, DJe 13/08/2024.